Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602955-33.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
30/08/2023
Número: 0602955-33.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43701986
30/08/2023
16:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.341

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602955-33.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
REQUERENTE: LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM
EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS.
SERVIÇOS CONTÁBEIS E JURÍDICOS.
MATERIAL DE PROPAGANDA. CUSTEIO
PELO PARTIDO. VALOR DIMINUTO.
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVA.

1. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a serviços contábeis e jurídicos
custeados pelo partido político, não
configuram irregularidade, haja vista que o
próprio registro dessa doação não é
obrigatório. Inteligência do artigo 20 da
resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A arrecadação de receitas estimáveis
sem emissão de recibo eleitoral, quando
atinentes a material de propaganda
Num. 43701986 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/08/2023 16:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083016073453700000042661796
Número do documento: 23083016073453700000042661796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 18:11:21

custeados pelo partido político, deve ser
objeto de emissão oportuna de recibo
eleitoral, ressalvada a hipótese, não
demonstrada no caso concreto, de que se
tratava de uso comum de material de
propaganda. Inteligência do artigo 7º, inciso
I e §§ 4º e 6º, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.

3. Valor da irregularidade em valor
percentual baixo (5,94% dos recursos),
possibilitando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Anotação de ressalva

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 28/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS,
candidato a DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43125307); as
finais, em 31/10/2022 (id. 43263252), com o extrato apontando como receitas totais R$
49.637,08, das quais R$ 14.637,08 estimáveis em dinheiro e R$ 35.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 49.637,08, sem registro de sobras financeiras ou de
dívidas de campanha.

Publicado em 12/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43397400), não houve impugnação no prazo legal (id.
43408834).

O requerente espontaneamente apresentou retificação às contas (id.
43508265), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

Submetidas as contas à análise técnica, a unidade técnica, em primeira
análise, manifestou-se pela aprovação das contas com ressalva atinente à arrecadação
de recursos sem a correspondente emissão de recibos eleitorais (id. 43598121).
Num. 43701986 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/08/2023 16:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083016073453700000042661796
Número do documento: 23083016073453700000042661796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 18:11:21

Intimado quanto ao parecer conclusivo, o requerente apresentou
manifestação requerendo a dilação de prazo para diligências (id. 43605779), o que restou
indeferido (id. 43606914).

Antes da análise pela unidade técnica, o requerente apresentou nova
manifestação (id. 43623685).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43628615), mantendo o indicativo de aprovação das contas com
ressalva atinente à arrecadação de recursos sem a correspondente emissão de recibos
eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43644990).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
Num. 43701986 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/08/2023 16:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083016073453700000042661796
Número do documento: 23083016073453700000042661796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 18:11:21

apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

Num. 43701986 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/08/2023 16:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083016073453700000042661796
Número do documento: 23083016073453700000042661796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 18:11:21

Num. 43701986 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/08/2023 16:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083016073453700000042661796
Número do documento: 23083016073453700000042661796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 18:11:21

Verifica-se que o requerente arrecadou recursos sem a correspondente
emissão de recibo eleitoral, sendo detectadas três doações nessa situação, todas da
Direção Estadual do Partido, nos valores de R$ 2.797,81, R$ 4.907,43 e R$ 2.950,81.

Consultando o demonstrativo de receitas estimáveis em dinheiro (id.
43507885), tem-se que essas doações foram assim descritas pelo prestador:

Portanto, tratam-se, respectivamente, de doação estimável de serviços de
contabilidade, serviços jurídicos e material de propaganda, custeados pelo partido político
e distribuídos entre os candidatos. Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer
natureza deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(...)
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta
Resolução, na hipótese de:
1. doações estimáveis em dinheiro; e
Num. 43701986 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/08/2023 16:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083016073453700000042661796
Número do documento: 23083016073453700000042661796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 18:11:21

2. doações pela internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, 4º, III, "b");
(...)
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
(...)
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.
(...)
Art. 20. As despesas e os custos assumidos pelo partido político e utilizados
em benefício de uma ou mais candidaturas devem ser registrados, observado
o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
I - integralmente como despesas financeiras na conta do partido;
II - como transferências realizadas de recursos estimáveis às candidatas ou
aos candidatos beneficiadas(os), de acordo com o valor individualizado,
apurado mediante o rateio entre todas as candidaturas beneficiadas, na
proporção do benefício auferido, exceto para as doações estimáveis
decorrentes de gastos partidários com honorários de serviços advocatícios e
de contabilidade.
(...)

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos,
porém somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral. Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos
mencionados não dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de
contas dos doadores e dos beneficiários.

Importante salientar, outrossim, que o art. 20, II, da mesma resolução,
Num. 43701986 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/08/2023 16:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083016073453700000042661796
Número do documento: 23083016073453700000042661796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 18:11:21

dispensa do registro como transferência de recurso estimável os gastos partidários com
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis descritas nas NF 697 (R$ 2.797,81, serviços contábeis) e 513 (R$ 4.907,46,
serviços jurídicos).

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com material de publicidade doado ao candidato se tratou de uso comum de
material de propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência
de emissão oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de
contas retificadora, em relação à NF 2 (R$ 2.950,81, edição de materiais gráficos).

Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a irregularidade
face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da resolução TSE nº 23.607/2019, que exige
a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja
"concomitante" ao recebimento da doação.

Todavia, embora o valor da irregularidade apurada não possa ser
considerado diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,81), percentualmente representa
apenas 5,94% do total de receitas da campanha, o que possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de superá-la, sendo suficiente a
aposição de ressalva, no particular.

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando que a falha atinge 5,94% do total de receitas,
VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas de Luciano Araújo dos
Santos, relativas às eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602955-33.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129 -
Num. 43701986 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/08/2023 16:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083016073453700000042661796
Número do documento: 23083016073453700000042661796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 18:11:21

REQUERENTE: LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.08.2023

Num. 43701986 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/08/2023 16:07:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23083016073453700000042661796
Número do documento: 23083016073453700000042661796
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/08/2023 18:11:21